Tribunal: CARF
Processo: 13896.002956/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002956/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.373 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
PAULO ALBERTO FRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao sujeito passivo o direito a interposição de Recurso Voluntário
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 27/09/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 16/20 dos autos, com ciência do sujeito passivo em
04/10/2010 (fl. 28), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício
2009, ano-calendário 2008, sendo apurado crédito tributário no total de R$ 3.695,97,
com juros de mora calculados até 30/09/2010.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 18) motivou o
lançamento de ofício a não comprovação dos valores compensados a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 7.067,18, da fonte pagadora TINTAS
NEOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 56.503.048/000177.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002956/2010-31
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002956/2010-31

Apresentou o interessado, no dia 16 de dezembro de 2010, a defesa de fls.
03/15, na qual afirma que não se conforma com a Notificação de Lançamento lavrada,
datada de 16/11/2010, conforme as razões a seguir expostas, em síntese:
1)
requer a nulidade do lançamento de ofício por ter sido efetuado sem
preenchimento dos requisitos legais, porquanto não foi oportunizado ao impugnante,
anteriormente à emissão da presente notificação de lançamento, prazo para prestar
esclarecimento, com não cumprimento das disposições contidas no art. 844 do
RIR/1999;
2) argumenta sobre a "impossibilidade da cobrança dos tributos em face do
impugnante de valores retidos na fonte - dupla tributação", trazendo à colação
entendimento jurisprudencial sobre o assunto;
3) ressalta que os valores do imposto de renda retido na fonte compensados pelo
impugnante de acordo com a retenção efetuada pela fonte pagadora estão corretos e
não merecem ser revisados, citando, para corroborar sua defesa, jurisprudência
administrativa do então Conselho de Contribuintes, atual CARF;
4) frisa o impugnante que vem buscando informações junto a empresa Tintas
Neolux a fim de verificar a alegação do Fisco e o correto valor retido;
5) Inobstante, afirma que até o presente momento não logrou êxito em obter as
referidas informações, motivo pelo qual solicita o deferimento do prazo para
apresentação dos documentos pertinentes ao presente caso, comprovando assim a
regularidade das informações e por consequência a anulação do lançamento efetivado,
sob pena de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa;
6) afirma sobre a impossibilidade da aplicação da taxa selic como juros de
mora.
Finalizando a peça impugnatória requer a nulidade do lançamento, "por não ter
respeitado os procedimentos legais da lei do imposto de renda". Ainda, caso a sua tese
não seja aceita, "também requer seja considerada correta a declaração originalmente
apresentada feita pelo contribuinte, ou ainda que seja aberto prazo para apresentação
de retificação, ou ainda seja reduzida a multa de ofício e os juros de mora, nos
parâmetros apresentados na defesa.
Por último, afirma o impugnante que provará o alegado através de todos os
meios de provas admitidas, sem exceção de nenhuma.
Na fl. 29 consta extrato com as informações sobre o processo.
Na fl. 30 a informação de que tendo em vista a Instrução Normativa RFB n°
1.061, de 4 de agosto de 2010 e a Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac n°3, de
23 de dezembro de 2010, o processo foi encaminhado, em 13/01/2011, à
DRF/BRE/EFI4 para análise e prosseguimento.
Na fl. 32 foi juntado, em 17/11/2011, instrumento de procuração pelo
procurador.
Nas fls. 39/40, consta Termo Circunstanciado lavrado pelo Serviço de
Fiscalização - SEFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri-SP, em
05/08/2011, propondo a manutenção do presente lançamento, considerando os
seguintes fatos:
Considerando que o contribuinte não apresentou nenhum documento em sua impugnação, fez-se a
análise da Notificação de Lançamento, com base somente nos sistemas da Receita Federal.
Analisando-se a telas que mostra os valores declarados em DIRF, ficou comprovado que não
consta DIRF relacionada a este CPF.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002956/2010-31

Em consulta ao sistema Rede Receita, confirmou-se que o titular é sócio-administrador da fonte
pagadora citada, e portanto, o valor de IRRF deveria estar devidamente recolhido.
Pelo exposto, concluímos que como não houve a comprovação do pagamento do IRRF, por meio
do DARF, ou a apresentação de Pedidos de Compensação, e também a comprovação relativa ao desconto
de Previdência Oficial, o valor da Notificação de Lançamento deve ser mantido.
Na fl. 51, o Despacho Decisório n° 58/2011, de 01/08/2011, lavrado pela
autoridade tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri-SP decide
DEFERIR a proposta de manutenção total da exigência, esclarecendo que a sua
Decisão abrange somente as questões de fato suscitadas pelo contribuinte, dando prazo
de 30 (trinta) dias para o contribuinte se manifestar contrariamente ao conteúdo do
Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, de acordo com o disposto na legislação.
Ainda, esclarece que transcorrido o prazo acima, sem a manifestação do
contribuinte, o processo seguiria para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Cientificado dos termos acima em 22/12/2012 (AR fl. 53), o contribuinte não se
manifestou, sendo o processo encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
A Impugnação não foi conhecida pela DRJ/JFA por intempestividade, conforme
acórdão n. 09046.559, de 18 de setembro de 2013 (e-fls. 47), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência,
não tendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento
fiscal.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 56.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá da irresignação no mérito.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002956/2010-31

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Dito isso, constata-se que o Recurso Voluntário é intempestivo, eis que o
Recorrente tomou ciência do acórdão de Impugnação no dia 26/02/2014 (e-fls. 55), porém,
apresentou recurso somente no dia 01/04/2014 (e-fls. 64).
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

Pelo exposto, não conheço do Recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Original